Tribunal: STF
Processo: RHC 258988
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Roberto Fraga Oliveira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 894.546/ES (docs. 42 e 43).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente teve a prisão preventiva decretada, pela prática, em tese, do crime capitulado nos artigos 33, caput [tráfico], e 35, caput [associação para o tráfico], c/c artigo 40, IV, todos da Lei nº 11.343/06, no artigo 12, caput [posse irregular de arma de fogo de uso permitido], da Lei nº 10.826/03, e nos artigos 1º e 2º, §§ 2º e 4º, V, ambos da Lei nº 12.850/03 [organização criminosa com emprego de arma de fogo e transnacionalidade da organização], na forma dos artigos 29 e 69, do Código Penal. (doc. 29, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    1. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA: Afirmação genérica sobre a gravidade dos delitos imputados não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão preventiva. 2. ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO E DA PENA: Prisão cautelar que não está fundamentada em elementos concretos que justifiquem, efetivamente, sua necessidade. 3. Ausência de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva; 4. Periculum libertatis não demonstrado. Paciente primário. Impossibilidade de existir risco de reiteração delitiva. 5. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE ORDEM OFÍCIO DIANTE DA ILEGALIDADE FLAGRANTE. (doc. 41, p. 1).  



    Ao final, requer:  



    [...] seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso em habeas corpus para o fim de REFORMAR o acordão impugnado e CONCEDER A ORDEM do presente writ para: – REVOGAR a prisão preventiva do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, determinando sua soltura e expedindo o respectivo alvará de soltura. (doc. 47, p. 10).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu o habeas corpus impetrado em favor do paciente, que teve a prisão preventiva decretada pela prática, em tese, de crimes previstos na Lei nº 11.343/06, Lei nº 10.826/03, e Lei nº 12.850/03, na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal. 2. A decisão agravada não conheceu o habeas corpus e não vislumbrou ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício, conforme o parágrafo único do artigo 647-A do CPP. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, alegadamente baseado em fundamentos genéricos e na gravidade abstrata do delito, considerando que o paciente é primário e possui bons antecedentes. III. Razões de decidir 4. O habeas corpus não foi conhecido, pois utilizado como substituto de recurso próprio, sendo a concessão da ordem de ofício justificada apenas em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verificou no presente caso. 5. A materialidade do crime foi comprovada e existem indícios de autoria, com elementos concretos que demonstram a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afastando a alegação de constrangimento ilegal. 6. A jurisprudência do STJ admite a gravidade concreta da imputação, a periculosidade do segregado e a possibilidade de reiteração delitiva como fundamentos para a prisão processual, sob a garantia da ordem pública. 7. O agravo regimental não apresentou novos fundamentos que justificassem a modificação do entendimento exarado na decisão anterior. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não deve ser conhecido quando utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A prisão preventiva é justificada pela materialidade do crime, indícios de autoria e necessidade de garantia da ordem pública. 3. A gravidade concreta da imputação e a periculosidade do agente são fundamentos válidos para a prisão preventiva”. (doc. 42 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    No caso, o paciente,“[...] em 24/10/2022, ‘previamente ajustado com Weverton Becalli Lemos, vulgo ‘Sabiá’, com vontades livre e consciente, em comunhão de vontades e desígnios, tinha em depósito, transportava, guardava, possuía e armazenava drogas [138 gramas de maconha], sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse isso, associou-se de forma estável para o fim de praticar o tráfico de drogas. Ademais, possuía e mantinha sob sua guarda armas de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência” (doc. 26, p. 2 – grifei).  



    A prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do paciente comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, “[...] a gravidade concreta da imputação, a periculosidade do segregado e a possibilidade de reiteração delitiva” (doc. 42, p. 1) são fundamentos aptos a justificar a decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, e § 2°, do Código de Processo Penal.  



    Nessa mesma direção:  



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DA PRÁTICA DELITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 245.346 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26/9/2024 – grifei).  



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 3. Prisão preventiva. Possibilidade. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 208.104 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13/12/2021).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator